Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão proferida em liquidação provisória individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400/94.0008514-1, referente à correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990.
2. A decisão agravada declinou da competência para o Juízo da comarca de Guaíra/SP, domicílio do requerente e local de celebração do contrato.
3. O agravante sustenta ausência de aleatoriedade na escolha do foro, possibilidade de ajuizamento no foro da sede do réu, aplicação dos arts. 46 e 53, III, “a”, do CPC, necessidade de liquidação no juízo de origem e afronta à Súmula 33/STJ. Requer a reforma da decisão para reconhecimento da competência do Juízo do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
4. Discute-se: (i) a possibilidade de o autor ajuizar liquidação individual de sentença coletiva no foro da sede da instituição financeira, embora o contrato tenha sido firmado em Guaíra/SP, onde reside a parte autora; e (ii) a possibilidade de o magistrado declinar de ofício da competência territorial, à luz do art. 63, §5o, do CPC.
III. Razões de decidir
5. O art. 63, § 5o, do CPC autoriza o declínio de ofício da competência territorial quando a escolha do foro se revela aleatória.
6. Sendo o autor domiciliado em Guará/SP, mesmo local da celebração do contrato bancário, a opção pelo foro de Brasília/DF para promover liquidação individual de sentença coletiva, fundada tão somente no local da sede da pessoa jurídica ré, caracteriza escolha aleatória e destituída de pertinência com as particularidades da demanda, o que autoriza o declínio de ofício. Precedentes do TJDFT.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46; 53, III, “a” e “b”; 63, §5o. CC, art. 75, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2077873, AI no 0744838 44.2025.8.07.0000, Rel. Des(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 09/12/2025, DJe 18/12/2025; TJDFT, Acórdão 2077667, AI no 0702325 61.2025.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 08/12/2025, DJe 23/01/2026; TJDFT, Acórdão 2035175, AI no 0720284 45.2025.8.07.0000, Rel. Des(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 28/08/2025, DJe 04/09/2025.